Tribunal: TJDFT
Processo: 0722998-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra decisão que, proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de GABRIEL HORSTMANN SERVICOS DE PISOS E TERRAPLANAGEM E GABRIEL HORSTMANN, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, nos seguintes termos: 1. Ante o desinteresse na constrição do veículo placa JEX-4861, proceda a Secretaria à retirada da restrição veicular lançada no ID 193747357. 2. Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 3. Retornem os autos à suspensão. Recorre o Exequente defendendo, em suma, a necessidade de reforma da decisão agravada, uma vez que, após diversas tentativas de constrição de patrimônio penhorável, o sistema SNIPER se apresenta como meio útil e eficaz na localização de bens porventura escondidos pelos Executados. Aduz que a execução deve ser realizada no interesse do credor, ora Agravante. Defende ser imperioso o acesso ao sistema em referência para a efetiva satisfação do crédito exequendo, ressaltando que as informações buscadas só podem ser obtidas por meio de requisição judicial. Fundamenta seu pleito em dispositivos legais, na jurisprudência e nos princípios processuais que regem as execuções. Pede, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que, reformando-se a decisão recorrida, seja realizada a pesquisa de bens e penhora de eventuais ativos financeiros obtidos pela consulta ao sistema SNIPER. Preparo regular. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, observa-se que foram efetivadas diligências em favor do Recorrente nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, todas tendentes a prestar-lhe colaboração para o encontramento de bens em nome dos devedores. Apresenta-se agora mais um pedido, o de pesquisa pelo sistema denominado SNIPER, que, embora possa ser útil no futuro, quando forem integradas as bases de dados, no momento, não tem apresentado resultados satisfatórios, apenas prolongando a tramitação processual. Mostra-se necessário, isto a um exame ainda provisório, maior concurso do credor para a localização de bens passíveis de penhora em nome dos devedores. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FASE DE IMPLANTAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. O sistema SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais. 1.1 Ocorre que, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante informações constante no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração. 2. Muito embora a parte credora recorrente defenda o esgotamento das diligências em busca de bens do devedor, reputo que não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. 2.1 Não tendo o agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, permanecendo inerte em tal mister, inviável a reforma da decisão agravada para impor ao Juízo, ônus que incumbe à parte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1655242, 07358539120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Frisa-se que as informações buscadas pelo Agravante podem ser obtidas por outros meios, já diligenciados sem sucesso no caso em tela, sendo certo que a parte credora não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance desses sistemas anteriormente utilizados pelo Juízo, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Desse modo, sem que o Agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema em questão localizará bens ou ativos não encontrados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade e efetividade da realização da pesquisa, o que afasta o requisito da probabilidade do direito. Outrossim, não identifico, na espécie, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão do efeito suspensivo, uma vez que não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente na ocasião do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, com o devido aprofundamento da matéria. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 06 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator